Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712933-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Embargados: Snow Ar-Condicionado Comercio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração Ltda – ME Allan Guerra Chaves Dias Wallas Guerra Chaves Dias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda (Id. 15505270) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante (Id. 13116007). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator